Tribunal: TJMT
Processo: 0006732-65.2017.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006732-65.2017.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (EMBARGANTE), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (EMBARGANTE), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (EMBARGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VINICIUS MONGELLI DE NADAI - CPF: 445.517.158-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006732-65.2017.8.11.0051

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – CRÉDITO BUSCADO NA AÇÃO QUE FOI INSERIDO E SE SUBMETE AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS REQUERIDOS – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, § 10, CPC – PEDIDO PARA QUE A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SE DÊ POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8o, DO CPC - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006732-65.2017.8.11.0051

EMBARGANTE: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

EMBARGADO: GIRASSOL AGRICOLA LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ PUPIN E OUTRA
,
contra acórdão proferido no RAC
0006732-65.2017.8.11.0051,
assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – CRÉDITO BUSCADO NA AÇÃO QUE FOI INSERIDO E SE SUBMETE AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS REQUERIDOS – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, § 10, CPC – PEDIDO PARA QUE A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SE DÊ POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8o, DO CPC - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se aplicar na espécie o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência são imputados a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Ainda que tenha ocorrido à perda superveniente do objeto, não se pode imputar a empresa autora credora o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto não deu causa à demanda.”

Propõem os declaratórios com a finalidade específica de prequestionamento. Dizem que o acórdão está omisso (artigo 489, §1o do CPC) acerca das razões que entendeu pela justa remuneração dos patronos da parte contrária, razão pela qual cabia a fixação com base no artigo 85, §8o do CPC (apreciação por equidade).

Postulam a manifestação expressa sobre os artigos 85 do CPC e 884 do CC, nos termos das Súmulas 282 do STF e 98 do STJ, a fim de futura interposição de recurso a instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006732-65.2017.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Buscam os embargantes, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissão acerca do enfrentamento
da fixação dos honorários advocatícios por equidade
, reprisam seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação.

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do apelo, caso em que não há falar em omissões.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de vícios do artigo 1.022 do CPC, há claro descontentamento dos embargantes com o resultado do julgamento do recurso.

Pretende claramente a reapreciação sobre a presença ou não dos requisitos ao reconhecimento da usucapião, negada em sentença e mantida no recurso de apelação.

Vale lembrar, todavia, que a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, o que afasta violação ao
artigo 489, §1o do CPC, bem assim aos artigos 85 do CPC e 884 do CC.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, sem dificuldade de compreensão, verifica-se o expresso enfrentamento da questão controvertida. Veja-se (id

132453675)
:

“...

Quanto à verba honorária, foi fixada dentro dos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC (10% do valor da causa), mostra-se, portanto, adequada e razoável para o acompanhamento de todos os atos processuais praticados, inclusive em segundo grau de jurisdição.

Não é ínfima, tampouco vultosa, mas sim proporcional à dedicação, ao zelo e estudo dispensados na condução do feito. Não há, assim, motivo algum para que seja afastada ou reduzida.

Ademais, tal entendimento está em linha com o recente julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pelo rito dos Recursos Repetitivos do Tema 1.076, no qual ficou assentada a seguinte tese:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação
ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide - os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”. (grifei)

Do exposto, não se aplica o §8o do art. 85, do CPC – apreciação equitativa-, justamente porque tal dispositivo preceitua a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, situação que não se verifica no caso dos autos
.”
(grifei)

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão ad quem.

Por prequestionamento expresso entende-se a clara manifestação acerca da específica matéria que se traz à apreciação do Julgador que em nada se relaciona com a citação da legislação que a esteja a orientar, condição que não se demonstra imperativa ao manejo dos recursos extremos.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42a edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário prequestionar a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3a turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022